Tribunal: TJDFT
Processo: 0725243-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725243-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A, tendo como agravado EDUARDO FILIPE ALVES MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no processo de Embargos à execução n. 0720670-14.2021.8.07.0001, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, porquanto ausente a garantia do juízo (ID 98067556 dos autos de referência). Aduz o agravante que opôs Embargos à Execução para discutir a exequibilidade do título executivo alicerçado em contrato que não possui força executiva por ausência de requisito constante do art. 784, III, do CPC, bem como, a inexigibilidade da cláusula penal prevista pelo inadimplemento da dívida, haja vista os impactos econômicos impostos pelo período pandêmico que a impossibilitou de quitar a obrigação na sua integralidade e de prestar caução na forma do art. 919, §1o do CPC. Informa que se encontra em Recuperação Judicial (Processo n. 0220184-63.2015.8.19.0001, Cartório da 5a Vara Empresarial, Comarca da capital do Rio de Janeiro – RJ). Assevera que o título executivo está calcado em cláusula penal contratualmente prevista (porém não exequível), a qual se tornou excessivamente onerosa considerando que o inadimplemento teve causa na repercussão econômica sofrida pela pandemia COVID-19, e ao desconsiderar o adimplemento de 75% da obrigação, restando apenas 6 parcelas das 24 pactuadas. Justifica a exceção prevista para atribuir o efeito suspensivo vindicado, ante a presença de caso fortuito e força maior ocorrida posteriormente à contratação, sendo aplicável a teoria da imprevisão e da cláusula “rebus sic stantibus” à conjectura experimentada, dando ensejo ao afastamento ou à redução da multa contratual. Enfatiza sua boa-fé ao efetuar o depósito do valor incontroverso restante, na quantia de R$ 417.345,35, referente às prestações em atraso, no valor histórico de R$300.000,00, acrescentando-lhe correção monetária, juros de 1% a.m. e multa de 10%, além da tentativa de acordo, não recepcionada pela parte adversa. Pontua a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, ante a existência de risco de dano grave e insegurança aos recursos ainda existentes ao possibilitar o prosseguimento do processo executivo com a penhora pleiteada pelo credor sobre bens de outras empresas que compõem o grupo econômico, e que também se encontram em recuperação judicial, cujo prosseguimento coloca em risco a própria utilidade de eventual provimento judicial dos Embargos, além de leva-la à insolvência. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o sobrestamento dos atos constritivos pretendidos até decisão final de mérito dos embargos e o reconhecimento da garantia à execução com depósito do valor incontroverso. Preparo regular ( ID 27908838 / 39). Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 1.015, X, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Inciso X: “concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução”. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave ou o risco ao resultado útil do processo proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, que evidencie a probabilidade do direito vindicado, (art. 303, CPC). Pretende a agravante obter a antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução. É cediço que a regra geral insculpida no art. 919 do Código de Processo Civil é a não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor, cuja interrupção só está autorizada mediante a presença de requisitos excepcionais elencados no parágrafo primeiro do mesmo artigo, dentre eles, a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente, agregado ao perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação. Originariamente, a insurgência está calcada no processo de execução n. 0700567-32.2021.8.07.0018, em curso na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, cujo título executado está consubstanciado em contrato de honorários advocatícios firmado entre os litigantes. Não prospera a alegação da agravante em afirmar a inexigibilidade do título pela sua inadequação ao art. 794,III, do CPC, sendo certo que a exequibilidade dos contratos de honorários advocatícios está alicerçada no art. 24 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), sendo norma especial que sobrepuja a norma geral do CPC, e confere status de título executivo aos contratos de serviços advocatícios, ainda que não subscrito por duas testemunhas instrumentárias. Do processo executivo identificado, ressai que o credor, ora agravado, busca o recebimento do valor pactuado pela resilição do contrato de serviços advocatícios prestados ao agravante na defesa de seus interesses nos recursos judiciais junto ao STJ, restando pactuado naquela assentada o pagamento de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a serem pagos em 24 parcelas de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Ainda, consignou o pacto, a retomada do valor do contrato original de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), para o caso de inadimplemento da agravante. A agravante não refuta a inadimplência. Justifica estar em débito com 6 prestações, e atribuiu o atraso às dificuldades econômicas experimentadas em virtude do enfrentamento do período pandêmico, além de estar sob recuperação judicial. Assim, em princípio, nenhum despropósito ressai da execução manejada pelo credor para o recebimento do valor originário do contrato, qual seja, R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), pois resta indubitável o inadimplemento do pacto. Por óbvio, deste valor devem ser deduzidos os valores já recebidos pelo credor. No tocante à situação de recuperação judicial da agravante, é relevante rememorar a regra inserta na Lei de Falências que assim estabelece no art. 6o: A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Todavia, o Juízo da 5a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro proferiu sentença, em 11/11/2020, nos autos do processo 0220184-63.2015.8.19.0001, consignando o indeferimento da pretensão de prorrogação da recuperação judicial, in verbis: “por restarem cumpridas as obrigações previstas no PRJ vencidas nos dois anos seguintes à data da concessão da recuperação judicial, DECRETO, por sentença o ENCERRAMENTO da recuperação judicial das sociedades GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A, MG DISTRIBUIDORA S/A, MANGUINHOS QUÍMICA S/A e REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A, na forma do artigo 61 e 63 da Lei no 11.101/05.” Asseverou aquele magistrado que: "Descabida a pretensão das recuperandas de prorrogação indefinida do prazo de fiscalização judicial, seja pela ausência de previsão legal para tal pleito, seja pelo fato de as razões expostas às fls. 19855/19918 não serem tuteláveis pela perpetuação da recuperação judicial, cabendo às recuperandas se valerem dos meios para resguardarem seus direitos eventualmente violados e para combaterem práticas eventualmente ilícitas que estejam prejudicando suas atividades, como, inclusive, já vem sendo feito pelas recuperandas, exemplificativamente, na ação noticiada movida em face da Petrobrás. (...) Tudo que poderia ter sido feito nestes autos para resguardar a preservação da atividade empresarial das recuperandas foi feito, não sendo possível obstar o encerramento deste feito por conta de questões de mercado e concorrenciais, muito menos por conta das adversidades advindas da pandemia que nos assola.” Assim, diante da sentença proferida pelo juízo de soerguimento, que já não mais reputa necessária a prorrogação da recuperação judicial, não se justifica a suspensão do feito executivo pelo motivo invocado com o intuito de obstar o recebimento de honorários profissionais contratados. Indene de dúvidas que os efeitos da pandemia do vírus Covid – 19 impôs efeitos econômicos a todos os seguimentos e atingiu a atividade empresarial em quase toda a sua totalidade. No entanto, a simples alegação de abalo financeiro sem demonstração efetiva de comprometimento de faturamento de modo a inviabilizar a manutenção do contrato não está revestida da verossimilhança necessária à concessão da tutela antecipada. A aventada afetação da base contratual que justifique a aplicação da teoria da imprevisão e da cláusula rebus sic stantibus hão de restar devidamente demonstradas com a devida instrução probatória, precipuamente no ramo de negócio da agravante (refinaria de petróleo), o que não é cabível na via estreita de cognição permitida aos agravos de instrumento, e sobretudo em sede de análise preliminar. Assevere-se, por fim, que foi oportunizado à agravante efetuar o pagamento de 30% do valor devido e parcelar o restante do débito em 6 vezes, porém não demonstrou interesse no benefício legal. Dito isto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de rever meu posicionamento quando do julgamento do presente agravo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021, 17:14:25. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator